Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-74.2022.8.11.0008
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003533-74.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIANE FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 067.867.891-02 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGO ALCANTARA BORGES - CPF: 042.550.131-01 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BENEDITO FERREIRA CAMPOS - CPF: 841.619.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO - CPF: 066.250.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SOARES MONTEIRO - CPF: 028.719.151-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA DA SILVA - CPF: 620.987.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 027.314.201-11 (VÍTIMA), RONILDO MONTEIRO PRADO - CPF: 062.530.951-02 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS AMORIM ROSA - CPF: 716.138.601-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS AMORIM ROSA - CPF: 716.138.601-29 (EMBARGANTE), MANOEL RODRIGO ALCANTARA BORGES - CPF: 042.550.131-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 067.867.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES.

PEDIDO DE
PREQUESTIONAMENTO
. NÃO APRECIAÇÃO.
OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos p
elo réu
contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT, que manteve
sua
condenação imposta pelo Tribunal do Júri da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, I e IV), receptação (art. 180), associação criminosa (art. 288) e porte ilegal de arma de fogo (Lei no 10.826/2003, art. 12), em concurso material (art. 69), com penas totais de 18 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão e 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime fechado. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão quanto à análise de provas e ao pedido de desaforamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão proferido em apelação criminal; e (
ii
) analisar a necessidade de apreciação do pedido de desaforamento e prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão impugnado analisou de forma clara, completa e fundamentada os elementos probatórios, inclusive os depoimentos da vítima ocular e do corréu, a
apreensão da
arma de fogo, o veículo utilizado no crime e a estrutura do grupo criminoso.

5. O depoimento
testemunha
l
foi expressamente utilizado para corroborar a dinâmica do crime e a identificação do veículo, não havendo omissão na sua valoração.

6. A alegação de coação do corréu não foi acompanhada de provas suficientes de tortura ou ilicitude das declarações, tampouco houve manifestação nesse sentido ao longo do processo
por parte dele
.

7. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo está amparada em laudo pericial e depoimentos consistentes de policiais, demonstrando a autoria e materialidade do delito.

8. A tipificação do crime de receptação foi adequadamente fundamentada na utilização de veículo roubado para execução do crime, evidenciando o dolo eventual pela adesão consciente ao uso de bem ilícito.

9. A existência de vínculo associativo está demonstrada por provas que indicam estabilidade e permanência do grupo com objetivo criminoso, caracterizando o crime de associação criminosa.

10. O pedido de desaforamento foi analisado e rejeitado
no voto embargado
, por ausência de prova concreta de risco à imparcialidade dos jurados ou à segurança do julgamento, sendo inadmissível sua concessão com base em meras alegações genéricas sobre guerra de facções.

11. A omissão quanto ao prequestionamento foi sanada, com o registro expresso de que os dispositivos legais e constitucionais relevantes foram considerados na fundamentação do voto embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando o veredicto se mostrar manifestamente contrário às provas dos autos.

2. A existência de mais de uma interpretação plausível das provas impõe a prevalência da decisão dos jurados, em respeito à soberania do Júri.

3. O uso de veículo roubado na execução do crime
de
homicídio
caracteriza receptação, ainda que o agente não estivesse na posse direta do bem no momento da apreensão.

4. A existência de grupo criminoso com liame estável e permanência de propósitos configura associação criminosa.

5. O pedido de desaforamento exige demonstração concreta de risco à imparcialidade do júri, à segurança do julgamento ou à ordem pública, sendo incabível sua concessão com base em presunções.

6. Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica debatida quando os fundamentos da decisão abordam adequadamente os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP,
arts
. 69, 121, §2o, I e IV, 180 e 288; CPP,
arts
. 619 e 427; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 250.939/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.09.2012; TJMT, N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Marcus Vinícius Amorim Rosa
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal n.o 1003533-74.2022.8.11.0008, oriunda da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, em consonância com o veredito do Tribunal do Júri, manteve a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV (homicídio qualificado), art. 180 (receptação) e art. 288 (associação criminosa), todos do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material de crimes (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena total de 18 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além de 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial fechado
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, apontando, em especial: (a) omissão quanto à análise do depoimento da vítima ocular Ronildo Monteiro Prado, que teria indicado outras pessoas como autoras do crime; (b) contradição entre o calibre da arma utilizada no homicídio e a arma atribuída ao embargante; (c) omissão acerca da validade do depoimento do corréu Manoel Rodrigo Alcântara Borges, que alegou ter sido coagido sob tortura a assinar declarações na fase policial; (d) omissão quanto à ausência de dolo na receptação; (e) omissão na análise dos requisitos da associação criminosa, especialmente quanto à estabilidade e permanência do vínculo; e (f) omissão quanto ao pedido de desaforamento, diante do alegado risco à imparcialidade do júri em razão de conflitos entre facções na comarca
.

As contrarrazões ministeriais
foram
subscritas pela Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

que
pugn
ou,
preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos, sob o argumento de que não
foram
demonstradas omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada. No mérito, requere
u
o desprovimento do recurso, sustentando que o acórdão enfrentou de forma clara, completa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo vícios a serem sanados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Os embargos foram opostos dentro do prazo legal, razão pela qual reconheço a sua tempestividade.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619
.
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

O doutrinador Guilherme Nucci esclarece as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, quanto à alegação de afronta à soberania dos veredictos, cumpre reafirmar que a revisão da decisão do Tribunal do Júri somente é admitida quando o veredito se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos. No caso, tal hipótese não se verifica. O voto embargado foi claro ao reconhecer a existência de lastro probatório suficiente a amparar a opção dos jurados, em estrita observância ao art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, o que afasta a nulidade pretendida.

Ressalte-se, ademais, que havendo mais de uma interpretação plausível das provas, deve prevalecer aquela acolhida pelo Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos. Assim, não compete ao Tribunal substituir o juízo valorativo dos jurados por sua própria percepção do acervo probatório, salvo quando a decisão se revelar manifestamente dissociada das evidências dos autos — o que, conforme demonstrado no voto embargado, não se verifica no presente caso.

No ponto específico do depoimento de Ronildo Monteiro Prado, não procede a afirmação de que o voto tenha desconsiderado seu teor. Ao contrário, a decisão embargada utilizou-se do relato de Ronildo – em conjunto com o interrogatório do corréu – para evidenciar que o ora embargante foi levado ao local do crime em veículo produto de roubo, empregado na empreitada homicida. Tal passagem revela que o depoimento da vítima ocular foi valorado para identificação do veículo utilizado no delito e para corroborar a dinâmica dos fatos.

Quanto ao interrogatório do corréu Manoel Rodrigues Alcântara Borges,
em que alega que foi realizado
mediante tortura
, tal tese defensiva
não veio acompanhada de demonstração cabal apta a infirmar sua validade probatória. No voto, o interrogatório foi expressamente valorado ao lado dos depoimentos policiais, destacando-se, inclusive, o conteúdo objetivo do que Manoel afirmou acerca do uso do veículo e do contexto faccionado da empreitada, elementos coerentes com as demais provas.

Cumpre ressaltar, ademais, que a constatação de lesões corporais no Laudo
d
e Exame
d
e Corpo
d
e Delito não implica, por si só, o reconhecimento de tortura. O simples registro de ferimentos não é suficiente para estabelecer nexo causal entre as lesões e eventual coação ilegal. Aliás, o próprio Manoel, em suas declarações judiciais, teve diversas oportunidades para relatar qualquer suposta coação, inclusive quando interpôs recurso em sentido estrito
contra
a decisão de pronúncia, mas em momento algum o fez.

Assim, a ausência de manifestação direta do corréu sobre o alegado constrangimento, mesmo diante de garantias processuais de ampla defesa e contraditório, reforça a credibilidade e a validade jurídica de seu depoimento como elemento de convicção legítimo para os jurados.

No que se refere à
condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
, observa-se que o voto embargado
detalha de forma minuciosa
os elementos fáticos e probatórios que embasaram a manutenção da sentença condenatória. A decisão ressalta que, durante a abordagem policial,
o embargante efetuou disparos contra a equipe
, sendo posteriormente
apreendida a arma de fogo não registrada
em seu poder.

Consta, ainda, no acórdão, a expressa menção de que:

[...] há provas de que ele efetuou disparos contra os policiais no momento da abordagem e, posteriormente, se entregou, tendo sido apreendidas armas de fogo, inclusive a espingarda calibre 12 mencionada nos autos
.

Dessa forma, a conclusão firmada pela Turma Julgadora foi no sentido de que a materialidade e a autoria do delito se encontram devidamente comprovadas pelo laudo pericial da arma não registrada
, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais narraram com segurança a dinâmica dos fatos e reconheceram o embargante como o autor dos disparos. A conjugação desses elementos caracteriza o crime previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, t
rata-se, portanto, de fundamentação clara, coerente e compatível com as provas coligidas, que não deixa margem a dúvidas sobre a subsistência da condenação.

Em relação ao crime de
receptação
, também não prospera a alegação de omissão. O acórdão impugnado
expõe de forma fundamentada
a base fática que sustenta o decreto condenatório, destacando que, embora o veículo
não estivesse na posse imediata do embargante no momento da apreensão
, restou amplamente demonstrado que
o automóvel utilizado na execução do homicídio era produto de roubo
, sendo o embargante
transportado até o local dos fatos no interior desse mesmo veículo
, em conjunto com outros integrantes do grupo criminoso.

O voto enfatiza que tal circunstância foi
comprovada pelos depoimentos convergentes de Ronildo Monteiro Prado
, vítima ocular, e de
Manoel Rodrigues Alcântara Borges
, corréu na ação penal, que admitiu o uso do automóvel na empreitada criminosa
, c
omo
bem
pontuou o acórdão:

[...] a receptação se consuma quando comprovado o uso de veículo produto de crime para viabilizar a prática delitiva, ainda que o agente não estivesse na posse (motorista) do bem no momento da apreensão
.

Assim, o conjunto probatório considerado pela Câmara revela-se suficiente para caracterizar o dolo eventual na receptação, uma vez que o embargante, ao aderir à execução do homicídio mediante o uso de veículo sabidamente irregular e proveniente de crime antecedente, assumiu o risco de se beneficiar do produto ilícito, circunstância amplamente reconhecida pela jurisprudência.

No tópico da associação criminosa (art. 288 do CP), igualmente não há omissão. O voto descreve a constituição do liame associativo, assentando a estabilidade e permanência do grupo – composto, dentre outros, pelo embargante, Manoel Rodrigues Alcântara Borges e Raiane Figueiredo da Costa – com ajuste prévio para eliminar integrantes de facção rival, circunstância comprovada por depoimentos e pela dinâmica dos fatos, inclusive o deslocamento do grupo desde outra localidade com esse fim específico.

No tocante ao pedido de desaforamento, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que a matéria foi expressamente apreciada no voto embargado. Na ocasião, o acórdão indeferiu o pleito, ao fundamento de que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, especialmente ausência de risco à imparcialidade dos jurados ou à segurança do julgamento.

O voto embargado foi claro ao assentar que as alegações genéricas de instabilidade local e de suposta influência de facções criminosas não se mostraram suficientes para justificar a excepcional medida de deslocamento da competência, inexistindo elementos concretos de parcialidade ou de comprometimento da ordem pública.

Registre-se, portanto, que as alegações do embargante acerca das teses apreciadas até aqui revelam mero inconformismo com a valoração da prova, matéria própria de recurso destinado à reforma do mérito, e não de embargos de declaração. Superadas, assim, as objeções ora analisadas, mantêm-se
incólumes
os fundamentos do voto, quanto à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e à condenação pelos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa.

Superadas as alegações anteriores, verifica-se que assiste razão parcial ao embargante apenas quanto à necessidade de apreciação expressa do pedido de prequestionamento formulado em sua apelação criminal, razão pela qual procedo à devida manifestação.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas n
o
recurso
de apelação criminal
, foram devidamente observados e integrados à fundamentação d
o
voto

embargado
, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para suprir a omissão relativa ao pedido de prequestionamento,
mantendo inalterado o resultado do julgamento e rejeitados os demais pontos suscitados
, nos termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025